Tribunal: STF
Processo: MS 40249
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS BANCÁRIAS E FISCAIS. ATRIBUIÇÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REGULARMENTE INSTAURADO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DO COMETIMENTO DE ILÍCITO. ARTIGO 8º, V, DO RICNJ. ARTIGO 5º, § 2º, DA EC 45/2004. ADI 4.709. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. ADI 4.709. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 69, § 2º, DO RISTF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO PARA QUESTIONAR REGRA DE PREVENÇÃO. 



    I - Caso em exame



    1.Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que denegou o writ, no qual se discute o ato praticado pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos de Pedido de Providências, em que foi determinada a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais do Impetrante. 



    II - Questão em discussão



    2. As questões em discussão consiste em saber, preliminarmente, i) se na distribuição dos presentes autos foi ou não observada corretamente a regra de prevenção, prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, para fins de redistribuição do feito em atenção ao princípio do juiz natural; ii) se há ou não, no mérito, justa causa para a medida imposta, sob o argumento de que os elementos indiciários da prática infracional imputada ao Impetrante são controvertidos e não concretos e iii) se a prática do ato pela autoridade apontada como coatora, em Reclamação Disciplinar, para fins de deferimento da quebra de sigilo de danos, é ilegal, configura abuso de poder, afronta o direito líquido e certo do Impetrante e o devido processo legal, uma vez que, segundo o Agravante, não foram observados os requisitos previstos na ADI 4709, no que se refere ao art. 8º, V, do RICNJ. 



    III -Razões de decidir 



    3. No que tange à preliminar, incabível recurso para questionar regra de prevenção fixada por esta Suprema Corte, tendo em vista que se cuida de matéria administrativa, intrínseca à organização interna do Tribunal (RISTF). Precedentes do Plenário.



    4. Dentre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça previstas no art. 103-B, § 4º, da Carta da República, está o dever de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura (LC 35/1979 - LOMAN) e pela observância do disposto no artigo 37 da mesma Carta Política. 



     5. Não cabe a esta Corte rever o mérito das decisões do CNJ, mas apenas verificar a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelo Conselho no exercício legítimo de sua função constitucional.



    6. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica quando constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    7. No caso, o Corregedor Nacional de Justiça agiu de acordo com a atribuição conferida pela Constituição Federal, nos termos do art. 103-B § 5º e conforme o art. 8º, V, do Regimento Interno do CNJ.



    8. Na hipótese, não se verificou quaisquer vícios, flagrante ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.



    9. Nesse contexto, são, portanto, legítimas as medidas tomadas pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, relativas à requisição de dados bancários e fiscais do Impetrante, às autoridades competentes, em processo regularmente instaurado para a apuração de ilícito. 



    10. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em provas pré-constituídas. Precedentes.



    11. No precedente firmado por ocasião do julgamento da ADI nº 4.709, de relatoria da Min. Rosa Weber, Plenário, Sessão 30.05.2020, esta Corte estabeleceu a possibilidade de requisição de dados fiscais e bancários pelo Corregedor Nacional de Justiça, em decisão fundamentada, quando presentes indícios concretos da prática infracional e regular instauração de processo em desfavor do investigado. 



    12. Sob essa perspectiva, ausente o direito líquido e certo do Impetrante, deve ser mantida a decisão agravada que denegou a segurança. 



    IV - Dispositivo



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.